Tribunal: STF
Processo: HC 214957
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Wedner Costodio Lima, em favor de Adrieli do Calmo Belarmino, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC n. 729.376 – RS.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (eDOC 3)



    Sobreveio apelação criminal, a qual foi provida a fim de decotar o tráfico privilegiado e majorar a reprimenda para 5 anos de reclusão, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº. 11.343/06. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ACUSADA FLAGRADA EM SUA RESIDÊNCIA EM POSSE DE DROGAS FRACIONADAS E APTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E UNÍSSONOS, CUJAS NARRATIVAS, SOMADAS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS, TRAZEM ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA RÉ. PRECEDENTE DESTA CORTE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER FILIGRANAS PROBATÓRIAS A RESPEITO DA TESE DIRIMENTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL. AFASTADA A REDUTORA, CONSIDERANDO QUE A RÉ SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO”. (eDOC 4)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, o restabelecimento da sentença condenatória.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação da minorante descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista haja vista a ré ser primária e possuir bons antecedentes. 



    Argumenta que o Tribunal de origem teria considerado a quantidade e natureza da droga tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido em sede de apelação: 



    “Com efeito, para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos encartados no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos4, quais sejam, agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.



    Na hipótese, é de ser afastada a figura do tráfico, tendo em vista que a acusada se dedica a atividades criminosas, não se tratando o presente processo penal de um caso isolado.



    Na hipótese, em consulta aos Sistemas Informatizados desta Corte, verifico que Adriele responde a outra demanda pela prática de crime de mesma natureza, cometido dias antes do fato ilícito apurado no presente feito (5006036-29.2020.8.21.0028).



    Demais disso, dos autos da referida ação penal, extrai-se que a ré foi condenada (em primeiro grau) como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c os artigos 65, inciso I, e 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade 8 anos de reclusão, em regime semiaberto.



    Nesse contexto, é de ser provido o recurso ministerial para afastar a benesse concedida.



    Assim, afastada a redutora em debate, a pena final vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”. 



    (eDOC 4, p. 31)



    Da leitura da decisão acima transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. 



    Conforme assentado na doutrina: A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar a dedicação do réu à atividades criminosas. 



    Em consequência, a Segunda Turma tem posição reiterada no sentido de que inquéritos e processos em andamento não são suficientes, por si só, para demonstrar relação com organização criminosa e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 177.670, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 23.9.2020) 



    Nos termos assentados na doutrina: (...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...) (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109). 



    Tecidas as considerações pertinentes, verifico que a paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS (Processo n.º 028/2.20.0001571-0).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente